Tribunal: TJMT
Processo: 1025868-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025868-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIME CAMOZI - CPF: 917.638.608-25 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FINALIZE PROCESSO, SERVICOS E CREDITOS LTDA - CNPJ: 56.941.975/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – RECURSO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA FORMA SIMPLES – CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE O DANO MORAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) – APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de tarifas bancárias ("pacote de serviços") em conta bancária, sem a devida comprovação de contratação prévia e expressa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais (
in re ipsa
), máxime por atingir verba de caráter alimentar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se impõe, adequando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Não havendo demonstração inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira nos descontos originários, mantém-se a restituição na forma simples, ensejando o provimento apenas parcial do apelo.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (ausência de contrato válido), os juros de mora sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da data de seu arbitramento (Súmula 362/STJ).

Nos termos das alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil), a atualização dos valores deve observar a aplicação do IPCA para a correção monetária e da taxa SELIC para os juros de mora, deduzido o índice de atualização (IPCA).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1025868-37.2024.8.11.0002

APELANTE:

JAIME CAMOZI

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME CAMOZI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz

da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da ação anulatória de tarifas bancárias cumulada com indenização por danos morais e danos materiais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e reconheceu a nulidade da contratação das “cestas de serviços e tarifas” elencadas nos autos e declarou a inexistência do débito, bem como, condenou o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com: a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, ambos a contar de cada desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, ambos a contar da prolação desta sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, argumentando que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária, a qual é utilizada exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário.

Com base nisso, o recorrente insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia de cinco mil reais é ínfima e não cumpre com as finalidades compensatória, retributiva e preventiva da sanção.

Argumenta que a indenização deve ter um caráter pedagógico capaz de desestimular a reiteração da conduta ilícita, refletindo de modo expressivo no patrimônio do ofensor, motivo pelo qual pleiteia a majoração do "quantum" indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda em suas razões, o apelante contesta a determinação de restituição dos valores na forma simples, sob o argumento de que o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor defende que a devolução em dobro é um direito do consumidor lesionado que independe da comprovação de má-fé por parte do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, o que estaria evidenciado pela falha na prestação do serviço.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar
o valor de pleito indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; e que os valores indevidamente descontados sejam devolvidos em dobro, nos termos da fundamentação supra (Id.341851996).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 341853355).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 342043365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à pretensão da parte autora (apelante) em ver majorado o valor da indenização por danos morais, bem como alterado o termo inicial dos juros de mora sobre referida verba (evento danoso) e o reconhecimento do direito à restituição em dobro dos valores descontados.

Cumpre destacar que a ilicitude das cobranças a título de "cestas de serviços/tarifas" restou incontroversa, uma vez que o banco requerido não apelou da sentença que declarou a nulidade dos débitos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, cediço que a fixação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da lesão, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso em apreço, o juízo
a quo
fixou a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, considerando que os descontos indevidos incidiram diretamente na conta bancária do autor (meio de sustento) e a notória capacidade econômica da instituição financeira ré, entendo que o valor merece ser majorado.

Em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos de descontos não autorizados de tarifas bancárias, majoro a indenização por danos morais para o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante que se revela justo e adequado para compensar os abalos sofridos e repreender a conduta do fornecedor.

No que diz respeito ao pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a sentença determinou a restituição de forma simples por não vislumbrar a má-fé. Considerando os limites da lide e para manter a coerência da condenação imposta na origem quanto ao elemento volitivo da cobrança administrativa, mantenho a restituição na forma simples, justificando-se, nesse ponto, o provimento apenas parcial do presente apelo.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados em benefício previdenciário, determinar a restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por dano moral e condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a instituição apelante comprovou a existência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário do autor e se há direito à repetição em dobro do indébito e à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve comprovação, pela instituição requerida, da existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos efetuados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.
A inexistência de relação jurídica autoriza o reconhecimento do dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização proporcional à extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores sem a comprovação de contratação legitima o reconhecimento de inexistência de débito e autoriza a devolução simples dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral in re ipsa.”
(N.U 1053657-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Por fim, o apelante pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, requerendo sua incidência a partir do evento danoso.

Com razão o recorrente.

Tratando-se de descontos decorrentes de serviço não contratado, a relação jurídica estabelecida é de responsabilidade civil extracontratual. Logo, incide a regra da Súmula no 54 do STJ, devendo os juros de mora fluir a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido). A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir desta decisão que majorou o valor (arbitramento), a teor da Súmula no 362 do STJ.

Ademais, no tocante aos índices aplicáveis, impõe-se a adequação legal ex officio e a pedido, face às recentes alterações do Código Civil trazidas pela Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024.

Deste modo, sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir correção monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo IBGE, a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ - data de cada desconto), calculados de acordo com a taxa SELIC, da qual deverá ser deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) mencionado no item anterior, na forma do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença no sentido de majorar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026